Tribunal: TJES
Processo: 0000375-41.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000375-41.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO: PABRINY DE SOUZA ANDRELINO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000375-41.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PABRINY DE SOUZA ANDRELINO, JOSE CLEBER ARAUJO DA SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO. FURTO DE USO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por JOSÉ CLEBER ARAUJO DA SILVA contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco, que o condenou à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 80 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal). O recorrente busca a absolvição com base em erro de tipo, atipicidade da conduta por furto de uso e insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a redução da pena com reconhecimento da confissão espontânea, além da concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos para absolvição com base em erro de tipo essencial ou furto de uso; (ii) verificar se o acervo probatório é insuficiente para a condenação; (iii) estabelecer se é cabível o redimensionamento da pena mediante reconhecimento da confissão espontânea e eventual compensação com a multirreincidência; (iv) determinar se é possível conceder o benefício da assistência judiciária gratuita em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas por boletins de ocorrência, auto de restituição do bem, declarações da vítima, testemunhos dos policiais e imagens de câmeras de segurança que mostram o recorrente subtraindo o veículo com comportamento dissimulado, revelador de dolo específico.

A tese de erro de tipo não se sustenta, pois as provas indicam que o agente agiu conscientemente ao subtrair bem alheio, sem qualquer sinal de autorização do proprietário, além de ter sido encontrado em via rural com o veículo pouco depois do fato.

A alegação de furto de uso é afastada diante da ausência de restituição voluntária e imediata do bem antes da percepção do furto pela vítima, além da qualificação do crime pelo concurso de pessoas, evidenciando o dolo de assenhoramento definitivo.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal diante da valoração negativa das circunstâncias do crime, em especial a prática durante o período noturno.

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea em sede extrajudicial, aplicando-se a compensação parcial, conforme entendimento consolidado no Tema 585/STJ, sendo mantida a pena intermediária.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, mantém-se a pena definitiva fixada na sentença, com regime inicial semiaberto.

O pedido de concessão da assistência judiciária gratuita não pode ser conhecido nesta fase, pois compete ao juízo da execução penal a análise da hipossuficiência do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento do réu por imagens e testemunhos harmônicos constitui prova idônea à condenação penal.

A alegação de erro de tipo exige demonstração inequívoca de ausência de dolo, o que não se verifica quando a conduta revela dissimulação e domínio do fato.

O furto de uso pressupõe restituição espontânea e imediata do bem antes da percepção do furto pela vítima, o que não ocorreu no caso concreto.

A confissão espontânea em fase extrajudicial deve ser reconhecida como atenuante, ainda que parcial, e pode ser compensada de forma proporcional com a multirreincidência.

Compete ao juízo da execução penal apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita para fins de isenção de custas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, IV; CPP, arts. 155 e 386, VII; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1175880/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 20.02.2018, DJe 05.03.2018; STJ, HC n. 1.018.488/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15.10.2025, DJe 21.10.2025; STJ, AgRg no HC n. 914.203/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; TJES, ApC 012219000010, Rel. Des. Willian Silva, j. 30.06.2021, DJe 09.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000375-41.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PABRINY DE SOUZA ANDRELINO, JOSE CLEBER ARAUJO DA SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
JOSÉ CLEBER ARAUJO DA SILVA
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no
a
rtigo

155, § 4º, inciso IV, do Código Penal
, à pena de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
.

Em síntese, narra
a denúncia
(
ID 65263391
),
no dia
26/12/2024
, por volta das
22h
00min
, na
Avenida Edson Henrique Pereira
, Centro, nas proximidades da
Drogaria Reis (em frente à loja Simonetti)
, nesta Comarca, o apelante, em
concurso de pessoas
com a corré
Pabriny de Souza Andrelino
, subtraiu, pa
ra si,
01 (uma) motoneta Honda Biz 125 EX, placa OVL-0320, ano 2014, cor branca
, pertencente à vítima
Sra. Vanilda Vial Araújo Reis
.
Consta, ainda, que o veículo estava estacionado com a
chave na ignição
, e que os agentes foram posteriormente localizados pela Polícia Militar,
a bordo do bem subtraído
,
em via que liga o distrito de

Vila Monte Sinai
a
Rio Preto
,
oportunidade em que houve a recuperação e restituição do veículo.

Em
suas
razões (ID 17557165), sustenta, em síntese:
(i)
absolvição, sob as teses de erro de tipo essencial, atipicidade por furto de uso e insuficiência probatória;
(ii)
subsidiariamente, redimensionamento da pena, com redução da pena-base e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com compensação integral da reincidência.
Por fim, pugna pela

(iii)
concessão da assistência judiciária gratuita.

Este é o breve relatório. Passo a analisar os pedidos.

A pretensão absolutória
não encontra respaldo no acervo probatório
coligido aos autos.

A
materialidade
delitiva encontra-se demonstrada pelo Boletim Unificado nº 56709866 e pelo Boletim Unificado nº 56708411, bem como pelo auto de restituição/entrega do bem à vítima, conforme registrado no Inquérito Policial (ID 17557053). Soma-se a esses elementos a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, além do conteúdo das mídias de vídeo acostadas aos autos (IDs 17557061 e 17557062), as quais permitem a reconstrução da dinâmica da subtração.

A
autoria
, por sua vez, restou devidamente comprovada pelas provas orais colhidas tanto na fase policial (ID 17557053) quanto em juízo (mídia – ID 78189441), especialmente pelas declarações da vítima e dos policiais militares que participaram das diligências e da abordagem. Os relatos prestados indicam: (a) a ciência do furto e o acesso às imagens das câmeras de segurança; (b) o reconhecimento do apelante nas referidas imagens; (c) o deslocamento até o local indicado; e (d) a abordagem do apelante e da corré em posse do veículo, sendo o apelante flagrado na condução da motoneta.
A seguir:

A
vítima
, Vanilda Vial Araújo Reis, declarou, tanto na
fase extrajudicial quanto em juízo
, que sua motocicleta foi furtada enquanto estava estacionada em frente à farmácia, com a chave na ignição, e afirmou não conhecer o apelante.

As
testemunhas
, policiais militares Baggio Felipe de Souza e Michel Dias de Souza,
em juízo,
confirmaram os relatos prestados na fase inquisitorial, informando que tiveram acesso às imagens das câmeras do estabelecimento e que o policial Michel reconheceu o apelante nas gravações, pois este já havia trabalhado em sua residência.

Nesse sentido, é oportuno destacar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que o depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo à condenação, desde que não haja indícios de parcialidade. Vejamos:

[...] segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. [...] (STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025)

O
s depoimentos das testemunhas são
harmônicos
e encontram-se em
consonância às demais provas contidas nos autos,

especialmente as
imagens de câmera
que mostram o apelante se aproximando da moto, olhando para os lados e, em seguida, montando na motoca e saindo com ela.

Os depoimentos testemunhais são
harmônicos
e estão em
consonância com os demais elementos probatórios
, especialmente as
imagens
que mostram o apelante se aproximando da motocicleta, observando o entorno e, em seguida, montando no veículo e saindo com ele.

Ademais, o
próprio apelante
, em sede
inquisitorial
(fl. 17, ID 17557053), confessou o furto da motocicleta, relatando que foi abordado logo em seguida por policiais militares.

Dessa forma, o
conjunto probatório é robusto,
sendo
apto a afastar a alegação de insuficiência de provas,

bem como a tese de erro de tipo por ausência de dolo.
O reconhecimento do apelante por meio das imagens demonstra, de forma clara, uma conduta típica de quem age com
animus furandi,
evidenciada pela atitude dissimulada ao se aproximar do veículo e subtraí-lo, aproveitando-se da chave deixada na ignição.

A alegação de que o apelante teria acreditado que a motoneta havia sido "emprestada" à corré por terceiro também não se sustenta. Primeiro, porque tal versão defensiva permanece
isolada frente ao conjunto probatório
, especialmente diante das
filmagens e do flagrante da posse do bem
logo após a subtração, elementos que conferem objetividade à narrativa acusatória.

Segundo, porque os fatos descritos nos autos revelam cenário incompatível com a boa-fé alegada: o veículo foi subtraído de via pública, com a chave na ignição, sem qualquer indício de autorização do proprietário.
Além disso, o apelante foi localizado em deslocamento para fora da área urbana, em direção indicada como destino dos autores, conduzindo o bem subtraído — o que reforça o dolo na conduta.

Igualmente
inviável é a tese de furto de uso
, que exige, para sua caracterização, a ausência de ânimo de assenhoramento definitivo, o que pressupõe a restituição voluntária, rápida e integral do bem, antes mesmo da percepção da vítima sobre a subtração (STJ, AgRg no AREsp n. 1175880/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 20/02/2018, DJe 05/03/2018).

No caso concreto, os elementos dos autos
evidenciam a intenção de assenhoramento definitivo,
sendo o bem recuperado e restituído por ação da polícia, após diligências e abordagem. Não há nenhum indício que autorize, com segurança, a conclusão pela ausência de dolo.

Por fim, a imputação e condenação referem-se ao
furto qualificado pelo concurso de pessoas
(art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), circunstância que, diante do conjunto probatório, demonstra a divisão de tarefas e a convergência de vontades entre os agentes, afastando a tese de mero uso momentâneo sem relevância penal.

Logo,
não há o que se falar em absolvição.

Passo à
dosimetria da pena.

O crime em comento
possu
i
pena abstrata de
2

(
dois
) a
4
(
quatro
) anos de reclusão,
e multa.

Observa-se que a
pena-base foi fixada em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em razão da valoração negativa da circunstância judicial relativa às
circunstâncias do crime
, notadamente o fato de este ter sido praticado durante o
período noturno
. Embora tal fator não configure causa de aumento na hipótese de furto qualificado, é legítima sua consideração como circunstância judicial desfavorável, nos termos da jurisprudência consolidada.

Na
segunda fase
, verifica-se que o magistrado
reconheceu a agravante da reincidência
, com base em condenação anterior pelo crime de
roubo majorado
(Ação Penal nº 0000023-36.2022.8.08.0014), conforme consta na
certidão de antecedentes criminais
(ID 17557035)
, fixando a
pena intermediária em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Consta, ainda, na mesma certidão, outra condenação definitiva pelo crime de
roubo
no Estado de Minas Gerais (
processo nº 0607521-37.2020.8.13.0024
), o que caracteriza
multirreincidência
.

Embora o réu tenha apresentado versão diversa em seu interrogatório judicial, é
reconhecida a atenuante da confissão espontânea
, diante das declarações prestadas em sede
extrajudicial
(ID 17557053). Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Nos termos da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar.
[...] (STJ, HC n. 1.018.488/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 21/10/2025)

Dessa forma,
não se mostra possível a compensação integral
entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual
a pena intermediária deve ser mantida
.

[...] Uma vez admitida a incidência da atenuante da confissão espontânea, deve ser realizada a compensação proporcional com a multirreincidência do paciente, reconhecida pelas instâncias ordinárias, conforme o entendimento adotado pela Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.931.145/SP (Tema n. 585/STJ).
[...] (STJ, AgRg no HC n. 914.203/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024)

Na
terceira fase
, inexistindo causas de aumento ou de diminuição da pena,
a pena definitiva permanece em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mantido o
regime inicial semiaberto
para seu cumprimento.

Diante do exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manter
integralmente
a sentença condenatória proferida pelo juízo de origem.

Por fim, em relação ao pleito de concessão de
assistência judiciária gratuita
, incabível apreciá-lo neste momento, mormente por ter a jurisprudência sedimentado que “compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais” (TJES, Apelação Criminal, 012219000010, Rel. Des. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 30/06/2021, DJe 09/07/2021).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.